Tribunal: TJDFT
Processo: 0726395-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. AÇÃO PROPOSTA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. DOMICÍLIO DAS PARTES NO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. INTIMAÇÃO DO JUÍZO PARA ESCLARECIMENTO. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DA AUTORA DE REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO DO TERRITÓRIO. SISTEMA DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (PERPETUATIO JURISDICTIONIS). PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 43, 54, 55, § 3o, 63, 64 e 65 DO CPC. INTIMAÇÃO DA AUTORA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA ANTES DA CITAÇÃO E DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil – CPC determina que a competência relativa, após a distribuição, não pode ser modificada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição do processo, em razão do valor ou do território, torna prevento o juízo, conforme o art. 59.
2. A modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, do CPC).
3. Na hipótese, o juízo intimou a autora para justificar o motivo de propor a ação na Circunscrição Judiciária de Taguatinga, pois as partes residem no Setor Habitacional Vicente Pires, que integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Em resposta, a autora afirmou que houve equívoco e requereu a redistribuição do processo. Todavia, mesmo diante de equívoco na distribuição, se a competência é relativa, proposta a ação em juízo territorial diverso, prorroga-se a sua competência. Resta eventual oposição do réu em contestação. Precedentes.
4. A intimação da autora para questionar a escolha do juízo e acolher eventual pedido de redistribuição do feito é irrelevante. A redistribuição da causa por incompetência relativa antes da citação do réu viola o critério de prevenção previsto na legislação processual. Jurisprudência deste tribunal.
5. A prevenção em razão do território afasta a ocorrência de equívoco na distribuição, salvo em caso de incompetência absoluta. No caso, a natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
6. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o suscitado.